Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706431-08.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JOSE AIRTON DE PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23746341) interposto por MAGALHÃES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, terceira interessada (ID 81069455 – processo referência), contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JOSÉ AIRTON DE PAIVA em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu pedido de constrição de valores pertencentes ao autor, ora agravado. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 82986089 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro os pedidos de ID Num. 79648362 e ID Num. 80177233, pois em que pese a existência de ação executiva em face do autor JOSÉ AIRTON DE PAIVA, este juízo não foi comunicado de nenhuma ordem judicial para constrição de valores pertencentes ao requerente. Ademais, qualquer medida constritiva relacionado ao crédito discutido nos autos no 2009037131-06, em trâmite na 2a. Vara Cível do Estado de Goiás, deve ser pleiteada e apreciada naqueles autos. Dessa maneira, com a preclusão desta decisão, oficie-se à Caixa Econômica Federal para que promova a transferência da quantia de ID Num. 79410183 para a conta indicada pelo autor na petição de ID Num. 79502726, conforme já autorizado pela decisão de ID Num. 79410182. Após, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID Num. 79410182. Intimem-se. Noticia a recorrente a existência de execução ajuizada em desfavor do ora demandante, em trâmite junto à Segunda Vara Cível da Comarca de Valparaíso, integrante do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consoante os documentos de ID 80177226 (processo referência). Pede-se nestes autos a suspensão dos atos de liberação de valores pertencentes ao agravado, mantidos em conta judicial, até o desate da contenda sob análise naquela Comarca. Pugna pela incidência à espécie da Resolução 438/2005, expedida pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), que dispõe: “para ser efetivado o direito garantido pelo Estatuto da Advocacia, se exige, apenas que a juntada do contrato firmado ocorra em momento anterior à expedição da requisição, ou seja, antes de expedido o alvará.” Entende iminente a decadência do direito encartado na certidão de ID 80177226 (fl. 11 – processo referência), postulando, na qualidade de interessada, a determinação de retenção do montante ali indicado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, não recai sobre este TJDFT a incumbência assecuratória buscada pela agravante, uma vez que apenas o Poder Judiciário do Estado de Goiás detém competência para tanto. Ressalte-se que não consta do acervo probatório determinação judicial de arresto ou penhora de bens de propriedade do recorrido, sendo certo que a medida suscitada não encontra guarida legal ou jurisprudencial. Acrescente-se que a alegação de morosidade do procedimento de desarquivamento de autos, a cargo daquela Justiça Estadual (ID 79648362 – processo referência), não é capaz de transferir a este Juízo a responsabilidade pela efetivação da pretensão satisfativa lá constituída, sob pena de conflito de competências, tumulto processual e ofensa ao princípio do juiz natural, consagrado no art. 5o, LIII, da Carta Magna. À vista desses argumentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal suscitada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador